Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733613-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: ALBA REGINA MOTA VARGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HORAS EXTRAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. 1. O reflexo das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria está condicionado à prévia recomposição da reserva matemática, conforme previsto na modulação de efeitos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955). 2. A compensação dos valores devidos pelo participante para recompor a reserva matemática com aqueles a serem recebidos na revisão do benefício complementar é admitida, conforme jurisprudência do STJ. 3. Verificada a adequação técnica do laudo pericial e sua complementação, e ausente impugnação técnica consistente pela parte agravante, a homologação da perícia deve ser mantida. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, em hipótese alguma, admite-se a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante, a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito. Acrescenta que permitir que haja compensação dos valores é autorizar que, antes mesmo da recomposição da reserva matemática, seja recalculado o benefício complementar, o que viola diretamente o REsp 1.312.736/RS (Tema 955), que em sede de modulação de efeitos, determinou que a inclusão das horas extras está condicionada à recomposição prévia; b) artigos 884 e 885, ambos do CC, e 917, §2o, do CPC, defendendo que a manutenção da decisão representa benefício ilícito à recorrida e gera o seu enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 368 e 369, ambos do CC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "É possível a compensação das cotas do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, conforme previsto no julgamento do EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 28/8/2018" (AgInt no AREsp n. 1.939.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 884 e 885, ambos do CC, 917, §2o, 926, caput, e 927, inciso III, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021